Tribunal: TJMT
Processo: 0000826-70.2020.8.11.0025
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000826-70.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RILDO JOSE BOHN - CPF: 042.424.786-07 (APELADO), EDSON LOPES - CPF: 926.224.458-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL – MULTIRREINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público, pleiteando a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, com fundamento na multirreincidência e em circunstâncias judiciais desfavoráveis, para a fixação do regime fechado, mesmo com pena inferior a 4 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a multirreincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação de regime prisional mais severo, nos termos do art. 33, §2º e §3º, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os §§2º e 3º, ambos do art. 33 do CP preveem que, em casos de reincidência e circunstâncias desfavoráveis, o regime fechado pode ser aplicado, mesmo quando a pena é inferior a 4 anos.
4. A multirreincidência do apelado, aliada aos maus antecedentes, justifica a aplicação de regime mais rigoroso, conforme o entendimento consolidado pela Súmula 269 do STJ e pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O regime inicial de cumprimento de pena pode ser agravado para o fechado em razão da multirreincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 4 anos. 2. A fixação do regime semiaberto para reincidentes, prevista na Súmula 269 do STJ, depende de circunstâncias judiciais favoráveis, o que não se aplica ao caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 33, §2º e §3º; Súmula 269 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS, APR 00112935020218120800, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Emerson Cafure, julgado em 14/10/2022; TJ-SC, APR 50038185320198240004, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Rizelo, julgado em 23/06/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, pelo
Ministério Público Estadual,

contra r. sentença anexada em ID. 205497211, que o condenou
Rildo José Bohn
pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do CP, à pena de
0
2 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de
10 dias-multa.

Inconformado, o ilustre representante do Ministério Público apresentou razões recursais (ID. 205497218), postulando a fixação de
regime inicial mais gravoso
para o cumprimento da pena, em razão da
reincidência
do réu e da existência de
maus antecedentes
.

As
contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do apelo. (ID. 205497228)

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID 209429662,

pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito.

APELAÇÃO CRIMINAL
– FURTO QUALIFICADO

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA ACUSAÇÃO – PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO – ADMISSIBILIDADE – EMBORA A QUANTIDADE DE PENA COMINADA POSSIBILITE O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA EM REGIME MENOS GRAVOSO, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE A DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL OBSERVARÁ TAMBÉM OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, CONSANTE DETERMINA O § 3º DO ARTIGO 33 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RÉU MULTIRREINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES –
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Consta na denúncia que no dia 01.03.2020, por volta das 16h00min, na Rua Quinta do Sol, Bairro Módulo 05, Juina/MT,
Rildo José Bohn,
subtraiu para si coisa alheia móvel, com rompimento de obstáculo, consistente em um frasco de perfume e uma botina, avaliados em R$ 249,00, pertencentes à vítima
Edson Lopes.

Por essa razão ele foi denunciado e, mais tarde, condenado pela prática do crime previsto no
art. 155, §4º, I, do CP
, à pena de
0
2 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de
10 dias-multa,
cenário contra o qual se insurge o i. representante do Ministério Público, postulando o agravamento do regime inicial de cumprimento de pena, por se tratar de indivíduo multirreincidente e portador de
maus antecedentes.

Para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deve se nortear pelos critérios estabelecidos no
art. 33, §2º e §3º, do Código Penal
, bem como pela
Súmula 269

do STJ
, realizando uma análise conjunta da primariedade do condenado, do
quantum
da pena aplicada e das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

No ponto, necessário ressaltar que o §2º e §3º, do art. 33 do CP e a Súmula 269 do STJ, estabelecem que:

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3
º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Súmula 269: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."

Feitas essas considerações, entendo que
assiste razão
ao i. representante do Ministério Público, pois o fato de o apelado ser multirreincidente, por si só, já justifica a fixação do regime prisional fechado, mesmo que a pena estabelecida seja inferior a 4 anos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – NÃO ACOLHIMENTO REGIME INICIAL FECHADO QUE SE REVELA ADEQUADO AO CASO DOS AUTOS – RECURSO IMPROVIDO. I –
Sendo o réu multirreincidente e havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, viável torna-se a fixação do regime fechado para o início do cumprimento de pena inferior à 04 anos, consoante dispõe o art. 33, § 3º, do CP. II – Recurso improvido
. (TJ-MS - APR: 00112935020218120800 Corumbá, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 14/10/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/10/2022)

Ademais, é consabido que o regime fechado é o legalmente previsto para condenados reincidentes, independentemente da pena aplicada, e que, apenas excepcionalmente, caso a reprimenda não ultrapasse 4 anos de privação de liberdade e as
circunstâncias judiciais sejam favoráveis
, admite-se, por força do enunciado da
Súmula 269 do STJ
, a fixação do regime semiaberto. No entanto, esse não é o caso, pois o apelado ostenta
maus antecedentes
e lhe foram negativadas as consequências do crime.

Portanto, é possível o agravamento do regime inicial de cumprimento de pena, com fundamento na
Súmula 269 e no art. 33, §2º, "b", e §3º, do Código Penal
, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da multirreincidência. Nesse sentido:

(...) 3. É adequada a fixação de regime prisional inicialmente fechado ao acusado multirreincidente contra quem foi sopesada circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena não supere 4 anos. (...)

(TJ-SC - APR: 50038185320198240004 TJSC 5003818-53.2019.8.24.0004, Relator: SÉRGIO RIZELO, Data de Julgamento: 23/06/2020, 2ª Câmara Criminal)

Desse modo, constata-se que, no caso em análise, além da multirreincidência, o condenado teve circunstância judicial desfavorável reconhecida, notadamente os
maus antecedentes
, o que imprime maior reprovabilidade à sua conduta. Tal circunstância torna ainda mais evidente a necessidade de fixação de regime mais rigoroso do que o estabelecido na r. sentença.

Por todo o exposto, e em
sintonia
com o parecer,
dou provimento
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público Estadual
, para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, fixando o fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024